Tribunal: TJDFT
Processo: 0724759-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO EM ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. DECISÃO FUNDAMENTADA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que julgou agravo de instrumento relacionado ao cumprimento de sentença em face da NOVACAP. O embargante alega omissão no julgado quanto à análise da inconstitucionalidade da decisão agravada à luz do art. 5o, inciso XXIV, da Constituição Federal, bem como quanto à aplicação da tese do Tema 865 do STF e à distribuição de lucros e dividendos pela NOVACAP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão em relação a fundamentos apresentados pelo embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material em decisões judiciais, e não à rediscussão do mérito.
4. O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada todas as questões suscitadas, com base nas provas dos autos, no direito aplicável e em precedente vinculante (ADPF no 949/DF) e no Tema 865 do STF, ainda que tenha dado interpretação diversa daquela pretendida pelo embargante.
5. A jurisprudência consolidada do STJ (REsp n. 1.404.796/SP) não exige que o órgão julgador enfrente exaustivamente todos os argumentos apresentados, mas que a decisão seja devidamente fundamentada.
6. A mera interposição de embargos de declaração é suficiente para fins de prequestionamento, conforme disposto no art. 1.025 do CPC, ainda que os embargos sejam rejeitados.
7. A utilização de embargos de declaração como meio para rediscutir o mérito do julgado configura desvio da finalidade recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso rejeitado.

Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, destinando-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
2. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados em embargos de declaração, ainda que inadmitidos ou rejeitados, para fins de prequestionamento (art. 1.025 do CPC).
3. É desnecessário que o órgão julgador analise exaustivamente todos os argumentos apresentados, desde que a decisão seja devidamente fundamentada.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, inc. XXIV, art. 93, inc. IX, art. 100, ADCT, art. 78, § 4o; CPC, arts. 1.022, 1.025, 345, inc. II, 927, inc. I; Lei no 9.882/1999, art. 10, § 3o; Lei no 2.874/1956, com alterações da Lei no 5.861/1972.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADPF no 949/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, julgado em 04.09.2023; STF, RE no 922.144-MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, julgado em 19.10.2023, Tema 865;
STJ, AgInt nos EDcl no REsp no 2.118.176/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27.05.2024; STJ, REsp no 1.404.796/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 26.03.2014;
TJDFT, Acórdão no 1904760, PJe 07014286720248070000, Rel. Des. Renato Scussel, julgado em 07.08.2024.